Tribunal: STF
Processo: ARE 825791
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    O recurso extraordinário foi interposto após o decurso do prazo legal.



    Os documentos anexados pela parte agravante não são aptos a comprovar de forma inequívoca a circunstância que ocasionaria a tempestividade do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.